Tribunal: TJSP
Processo: 0002263-03.2016.8.26.0274
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Furto qualificado – Suficiência de provas.
Qualificadoras – Rompimento de obstáculo e escalada – Demonstração pericial – Manutenção.
Pena – Maus antecedentes – Absolvição – Não configuração – Dupla qualificação do delito – Consideração de uma das causas na primeira fase do cálculo – Impossibilidade – Afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Reincidência – Compensação

Ementa:
Furto qualificado – Suficiência de provas.
Qualificadoras – Rompimento de obstáculo e escalada – Demonstração pericial – Manutenção.
Pena – Maus antecedentes – Absolvição – Não configuração – Dupla qualificação do delito – Consideração de uma das causas na primeira fase do cálculo – Impossibilidade – Afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Reincidência – Compensação com atenuante da confissão.
Substituição da corporal por restritivas de direitos – Recidiva específica – Não cabimento.
Regime prisional – Semiaberto – Reincidência – Possibilidade.
Parcial provimento ao apelo defensivo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000191206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002263-03.2016.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que é apelante ADRIANO
CRISTIANO DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao
recurso para, reduzidas as penas-base aos menores patamares e compensado o
aumento pela recidiva com a atenuante da confissão espontânea, diminuir as sanções
de Adriano Cristiano de Lima para 02 (dois) anos de reclusão, em regime
semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, no piso. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE
ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002263-03.2016.8.26.0274 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0002263-03.2016.8.26.0274
Apelante: Adriano Cristiano de Lima
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itápolis
Voto no 40.238
Furto qualificado Suficiência de provas.
Qualificadoras Rompimento de obstáculo e escalada
Demonstração pericial Manutenção.
Pena
Maus antecedentes
Absolvição
Não
configuração Dupla qualificação do delito Consideração
de uma das causas na primeira fase do cálculo

Impossibilidade Afastamento das circunstâncias judiciais
desfavoráveis.
Reincidência Compensação com atenuante da confissão.
Substituição da corporal por restritivas de direitos

Recidiva específica Não cabimento.
Regime prisional
Semiaberto
Reincidência

Possibilidade.
Parcial provimento ao apelo defensivo.
Adriano Cristiano de Lima foi condenado pelo MM. Juiz
de Direito da 2a Vara da Comarca de Itápolis a 03 (três) anos, 01 (um) mês
e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso no art. 155, §
4o, I e II, do Código Penal.
Irresignado,
pretende
a
absolvição,
sustentando
insuficiência probatória.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 240/241), a D.
Procuradoria da Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Segundo a denúncia, na noite de 23 de maio de 2016,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002263-03.2016.8.26.0274 -Voto no
3
após pular muro de aproximadamente dois metros de altura e arrombar
porta da cozinha, o acusado ingressou na casa de Luzinete Marçal
Trindade e de lá subtraiu diversos bens, avaliados em R$ 5.498,89.
Realizadas investigações, policiais civis apuraram a autoria do delito e
recuperaram parte da “res”. Instado a respeito, o réu admitiu a subtração.
Na delegacia, Adriano confessou. Ao passar em frente
a propriedade, percebeu que desocupada e resolveu invadi-la. Saltou muro
e “entortou” a parte de baixo da porta da cozinha. Apossados os bens,
deixou a residência pela porta da frente, pois a chave estava na fechadura.
Vendeu parte das coisas na cidade de Ibitinga e o restante dispensou em
canavial nas proximidades (fl. 17). Em juízo, tornou-se revel (fl. 195).
Sob o contraditório, a vítima confirmou a subtração.
Morava em São Paulo e, pretendendo passar alguns dias na casa em
Itápolis, contratou faxineira para limpá-la. A moça percebeu que danificada
a porta da cozinha e acionou a polícia, sequer ingressando no imóvel.
Chegou ao local no dia seguinte e sentiu falta de dez objetos, parcialmente
recuperados (mídia).
Na fase inquisitiva, o policial militar Marcos Luís Palone
e o investigador Eduardo Júlio Pereira narraram que, via 190, desconhecido
informou ter visto motorista de Monza abandonar objetos em canavial na
beira de rodovia. Estranhou a situação e decidiu seguir o carro, repassando
à polícia o número da placa e o endereço onde posteriormente
estacionado. PMs encontraram na plantação roçadeira e sanduicheira, itens
descritos em boletim de ocorrência de furto. Na sequência, compareceram
à residência onde estava o Monza e, após conversarem com a proprietária
da casa e com a pessoa para quem emprestava a garagem, apuraram que
o veículo pertencia a Adriano, já conhecido nos meios policiais. Localizado,
assumiu o crime, cometido sozinho, mediante escalada e rompimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002263-03.2016.8.26.0274 -Voto no
4
obstáculo (fls. 15/16 e 37). Os depoimentos foram ratificados em juízo (CD
que acompanha os autos).
Perícia constatou vestígios de escalada em muro
anterior de dois metros de altura e dano na porta da cozinha, aberta com
emprego de pé de cabra e força muscular (fls. 39/43).
Diante de tal quadro, não há que se falar em falta de
provas. Com efeito, além de confesso na etapa
extraprocessual, o apelante restou firmemente incriminado pelas provas
pericial e oral, sobretudo pelas palavras dos policiais. Em relatos seguros e
bastante comprometedores, ambos descreveram em detalhes as diligências
que conduziram à identificação do réu e à recuperação de parte dos bens.
Ressalte-se que nenhum motivo se vislumbra para que
se recebam com reservas tais declarações tão-somente ante a condição
funcional das testemunhas, ausente indício de que tivessem interesse em
prejudicar inocente.
Logo, a condenação era mesmo de rigor.
Bem configuradas as qualificadoras imputadas, ambas
atestadas por laudo pericial.
As penas, contudo, demandam correção.
Para majorar as básicas em um terço, o Magistrado
invocou a má antecedência do acusado e a dupla qualificação do delito (fl.
219).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002263-03.2016.8.26.0274 -Voto no
5
O documento citado, no entanto, aponta absolvição
transitada em julgado para as partes em 2010 (fls. 86/88). Assim, por óbvio,
não poderia ser considerado em prejuízo do apelante.
Ademais, a presença de mais de uma qualificadora não
induz à necessidade de elevação das sanções, ausentes circunstâncias
específicas que justifiquem reprovação diferenciada, a teor do disposto no
art. 59 do Código Penal.
Nesse sentido, a jurisprudência tem ressaltado que,
“em tema de furto qualificado, inviável o agravamento da pena somente
pela mera pluralidade de gravames, sendo necessário, para tanto, a
ocorrência de circunstâncias especiais que justifiquem um tratamento mais
severo, como norma de prevenção geral e efetividade da punição”
(RJDTACRIM 17/99).
As reprimendas básicas, desse modo, retornam aos
mínimos de 02 (dois) anos de reclusão e multa de 10 (dez) diárias.
Na segunda fase, adequada a elevação de 1/6 pela
provada reincidência (fl. 84). O acréscimo, todavia, deve ser compensado
com a atenuante da confissão espontânea, sempre preponderante e de
aplicação obrigatória, nos termos do art. 65 do estatuto repressivo. Observe-
se que o recorrente assumiu a responsabilidade pelo crime na delegacia,
única oportunidade em que ouvido.
Excluída a nota de má antecedência, há de se fixar o
regime semiaberto para resgate da corporal. Embora a agravante impeça o
aberto, consoante expresso no art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, não
basta para a fixação do mais gravoso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002263-03.2016.8.26.0274 -Voto no
6
A Súmula 269 do STJ estabelece que “é admissível a
adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a
pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias
judiciais”.
Por fim, decorrendo a recidiva da prática do mesmo
crime, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos, de acordo com o previsto no art. 44, § 3o, do CP.
Frente ao exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para, reduzidas as penas-base aos menores patamares e compensado o
aumento pela recidiva com a atenuante da confissão espontânea, diminuir
as sanções de Adriano Cristiano de Lima para 02 (dois) anos de reclusão,
em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, no piso.
VICO MAÑAS
Relator